Tribunal: TJES
Processo: 5000880-39.2022.8.08.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ação Rescisória; Erro de Fato
Data de julgamento: 2024-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000880-39.2022.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

AUTOR: ROSANGELA ANDRADE SOARES e outros

REU: WERVESON GAUDIO e outros

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – FINALIDADE – PREQUESTIONAMENTO.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2. A eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por ROSANGELA ANDRADE SOARES e ROSELENA ANDRADE SOARES em face do v. acórdão id 7758098, que julgou improcedente a pretensão deduzida na presente ação rescisória ajuizada pelas Embargantes em desfavor dos Embargados.

As Embargantes sustentam, em suas razões recursais id 7874841, que o v. acórdão impugnado padece dos vícios de omissão e contradição, alegando que “
foi aceita a admissibilidade da ação, mas ao mesmo a tratou como se não merecesse a devida apreciação, por entender equivocadamente que se trata de “reanálise de provas”, tornando-a CONTRADITÓRIA, pois, é como se a ação fosse admitida e inadmitida ao mesmo tempo
”. Aduzem, ainda, a omissão quanto ao exame do mérito à luz dos argumentos delineados pelas Embargantes.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia pra julgamento.

Vitória, 17 de Junho de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA Nº 5000880-39.2022.8.08.0000

EMBARGANTE: ROSANGELA ANDRADE SOARES E OUTRA

EMBARGADAS: WERVESON GAUDIO E OUTRA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por ROSANGELA ANDRADE SOARES e ROSELENA ANDRADE SOARES em face do v. acórdão id 7758098, que julgou improcedente a pretensão deduzida na presente ação rescisória ajuizada pelas Embargantes em desfavor dos Embargados.

As Embargantes sustentam, em suas razões recursais id 7874841, que o v. acórdão impugnado padece dos vícios de omissão e contradição, alegando que “
foi aceita a admissibilidade da ação, mas ao mesmo a tratou como se não merecesse a devida apreciação, por entender equivocadamente que se trata de “reanálise de provas”, tornando-a CONTRADITÓRIA, pois, é como se a ação fosse admitida e inadmitida ao mesmo tempo
”. Aduzem, ainda, a omissão quanto ao exame do mérito à luz dos argumentos delineados na petição, notadamente porque, segundo alegam, “
não foi levado em conta o fato de uma das partes estar interditada (Id. 2105668), não podendo o imóvel em questão ter sido vendido, sendo, assim, a compra e venda (Id. 2105674) nula de pleno direito”
.

Consoante cediço, os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

Em que pese a irresignação ora deduzida, as questões delineadas nas razões recursais destes embargos de declaração foram oportunamente enfrentadas à luz das provas dos autos. Todavia, com a apreciação da matéria debatida, a causa foi decidida, no ponto, contrariamente aos interesses da Embargante, o que, de maneira alguma, representa vício sanável pela via processualmente estreita dos aclaratórios.

Assim restou consignado no v. acórdão embargado:

“(...)

A presente ação rescisória tem fundamento na hipótese do inciso VIII, do artigo 966, do Código de Processo Civil, porquanto o
decisum
objurgado teria se alicerçado em erro de fato verificável do exame dos autos.

Alegam as Requerentes que são irmãs e que, com os recursos do inventário de sua genitora, adquiriram o apartamento 302, situado na rua Délio Silva Brito, nº 408, 4ª Etapa, Edifício Cartago, Bairro Coqueiral de Itaparica, Vila Velha-ES.

Sustentam que foram ludibriadas e coagidas por dois supostos corretores de imóveis, João Domingos Firmino e Wagner Antônio Domingos, para venderem o imóvel aos Requeridos, por meio de procurações que teriam sido outorgadas no suposto intuito de regularizar a situação financeira da primeira Requerente (Rosângela Andrade Soares).

Narra a petição inicial que a Requerente Rosângela Andrade Soares “foi obrigada a formalizar um contrato de locação (DOC 13), por estar ocupando o referido imóvel, sendo o contrato feito tão somente em nome da Requerente” (id 2105661 – fls. 04).

De acordo com as alegações, a segunda Requerente Roselena Andrade Soares encontrava-se interditada ao tempo do negócio jurídico, de maneira que, além do vício de consentimento, o negócio jurídico seria nulo pela incapacidade de uma das partes, razão pela qual ajuizaram ação anulatória nº. 0017605-69.2011.8.08.0035 impugnando o negócio jurídico.

Por fim, sustentam que o MMº. Juiz de Direito a quo prolator da sentença ora impugnada ignorou tais circunstâncias bem como a pendência do resultado da ação anulatória, e julgou procedente a ação de despejo, incorrendo, assim, em erro de fato, bem como em violação de norma jurídica, consubstanciada na violação dos artigos 104, inciso I, e 166, inciso I, ambos do Código Civil.

Com base nestes argumentos, pugnaram, liminarmente, pela suspensão da ordem de despejo e dos atos constritivos nos autos do processo 0020423-62.2009.8.08.0035 e, ao final, a desconstituição do ato judicial impugnado.

A partir da análise dos documentos que carreiam os autos, não vejo razão na tese autoral, haja vista que os argumentos tecidos pelas Requerentes foram objeto de consideração pelo MM. Juiz de Direito a quo no julgamento que ora se impugna.

Conforme já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça, “a ação rescisória fundada em erro de fato pressupõe que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, mas, em qualquer dos casos, é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre ele (art. 966, § 1º, do CPC/2015). Isso porque, se houve controvérsia na demanda primitiva, a hipótese é de erro de julgamento e não de erro de fato (...) (AgInt no AREsp 1125200/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 13/04/2018).

Da leitura do teor da sentença rescindenda (id 2105679), e a partir de informação extraída do sistema eletrônico de consulta processual deste Egrégio Sodalício, infere-se que a ação de despejo foi julgada simultaneamente à supracitada ação anulatória, tendo o douto Juízo afastado a alegação de nulidade do negócio jurídico e considerado válida a locação celebrada entre as partes, ao consignar expressamente:

“(...)

Por outro lado, a requerida aduz a ilegalidade na alienação do imóvel, indicando que esta teria ocorrido de forma fraudulenta e sob ameaças.

Verifico que os argumentos trazidos em sede contestatória e em reconvenção foram objeto de análise quando da prolação de sentença da Ação Anulatória c/c Ressarcimento e Perdas e Danos (autos de nº 0017605-69.2011.8.08.0035), em que a requerida/reconvinte teve seus pedidos julgados improcedentes.

(...)”

Depreende-se, ademais, que a sentença de improcedência proferida na ação anulatória foi confirmada por Egrégio Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso de apelação cível interposto nos autos do processo 0017605-69.2011.8.08.0035, como se infere a partir de consulta ao sistema eletrônico deste Egrégio Sodalício.

Conclui-se, portanto, que a pretensão desconstitutiva deduzida na presente demanda tem por escopo precípuo a reavaliação do conjunto probatório constante na ação de origem e a consequente alteração da justiça da decisão, objetivo tal que não pode ser atendido pela presente via processual, eis que a ação rescisória não pode ser manejada como sucedâneo recursal, tampouco se destina à mera reanálise das provas e circunstâncias fáticas versadas nos autos, tendo lugar, apenas, nos casos previstos no art. 966, do Código de Processo Civil.

(...)”

Conforme se infere do teor do
decisum
impugnado, conquanto superado juízo de admissibilidade, entendeu-se não ter restado demonstrado ser a hipótese para o Juízo rescisório, porquanto não se enquadra a pretensão autoral na hipótese do inciso VIII, do art. 966, do Código de Processo Civil. Inexiste a alegada contradição quanto ao ponto.

Tampouco há que se falar em omissão, porquanto, conforme expressamente consignado, entendeu-se que a fundamentação delineada fora objeto de expressa e adequada análise pela sentença impugnada, de modo que a pretensão rescisória, na realidade, retrata o intuito de revisitar questão já apreciada pelo Poder Judiciário.

Insta salientar que a eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

Corrobora o exposto a jurisprudência assente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUEMNTO - PREQUESTIONAMENTO – REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO - RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material. 2. O recurso de embargos de declaração é a via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida. 3. São descabidos embargos declaratórios mesmo com intenção prequestionadora quando a matéria neles debatida já foi tema de exaustiva apreciação judicial no curso da relação processual. 4. Conhecer do recurso e negar provimento”

(TJES – Embargos de Declaração no Agravo de instrumento nº. 5003666-90.2021.8.08.0000, Rel. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Câmara Cíveis Reunidas, Data: 12.12.2022)

Com efeito, verificando-se que as questões suscitadas foram devidamente tratadas pelo v. acórdão embargado, adotando-se fundamentação suficiente para o julgamento, não cabe sejam apreciados, um a um, todos os argumentos deduzidos pela parte.

Nesses termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração, mas lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 08/7/2024 a 12/7/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões